Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706976-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANO VIEIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestação acerca de eventual juízo de retratação, a teor do art. 1030, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator